Tribunal: TJES
Processo: 0001706-32.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001706-32.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE VITORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001706-32.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE VITORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DELAÇÃO PREMIADA. PROVA EMPRESTADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a reprimenda, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal.

Alegou existência de contradição e omissão no acórdão quanto à (i) utilização de elementos de colaboração premiada sem a concessão dos respectivos benefícios legais e (ii) ausência de enfrentamento da tese defensiva sobre a inaplicabilidade da teoria do domínio do fato.

Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento das matérias de direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão por ter afastado os benefícios da colaboração premiada ao fundamento de ausência de acordo homologado, mas ter valorado declarações provenientes de “termo de compromisso de delação premiada”; (ii) saber se houve omissão no enfrentamento da tese da defesa quanto à inaplicabilidade da teoria do domínio do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação da prova.

6. O acórdão embargado examinou a questão da colaboração premiada e, de forma coerente, afastou a concessão de benefícios legais pela ausência de acordo formal com homologação judicial, requisito essencial nos termos do art. 4º da Lei nº 12.850/13.

7. A menção a declarações prestadas em outro feito foi feita apenas como elemento extrajudicial, utilizado em conjunto com outras provas documentais e técnicas (Representação Fiscal, Auto de Infração, Certidão de Dívida Ativa e Escrituração Fiscal Digital), sem que se tenha extraído delas eficácia de colaboração premiada.

8. A valoração das declarações respeitou o art. 155 do CPP, estando amparada por provas independentes e idôneas, não configurando contradição interna no julgado.

9. A tese de conexão processual e de nulidade por aproveitamento de provas de outro feito foi corretamente afastada, pois o acórdão não reconheceu relação probatória apta a modificar a competência, tampouco se verificou prejuízo ao contraditório.

10. Quanto à alegada omissão sobre a teoria do domínio do fato, verificou-se que o acórdão não a adotou como razão de decidir, tendo fundamentado a autoria na posição de administrador de fato, prática reiterada de condutas e em declarações que indicavam conhecimento e participação nos ilícitos.

11. Não há obrigatoriedade de rebater nominalmente todas as teses doutrinárias, bastando a exposição de fundamentos suficientes e coerentes, como ocorreu.

12. O pedido de efeitos infringentes não se sustenta, pois a correção de vícios apontados não implica modificação do resultado do julgado.

13. O prequestionamento está satisfeito, tendo sido enfrentados os temas legais federais no acórdão embargado: competência territorial, valoração probatória, colaboração premiada e autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A inexistência de acordo formal e homologado de colaboração premiada justifica a negativa de concessão de seus benefícios, sendo legítima a valoração de declarações extrajudiciais como elementos de prova desde que corroboradas por outros meios idôneos. A ausência de referência expressa a construções doutrinárias invocadas pela defesa não caracteriza omissão quando a fundamentação enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: art. 70, art. 155, art. 619

Lei nº 8.137/90: art. 1º, incisos I e II, art. 12, inciso I

Lei nº 12.850/13: art. 4º

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ VITÓRIO contra acórdão proferido em 12/12/2025, que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal e deu parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar reprimenda, mantendo condenação pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no julgado.

Afirma que a contradição reside no fato de q eu o acórdão proferido teria afastado os benefícios do art. 4º da Lei nº 12.850/13, ao fundamento de que inexiste nos autos acordo formal e homologação judicial. Contudo, aduz que teria sido utilizado o conteúdo de “termo de compromisso de delação premiada” juntado aos autos em procedimento diverso para reconhecer autoria.

Alega, ainda, que o debate abrangeria utilização de prova oriunda de outro feito sem extensão de benefícios, defendendo, em consequência, o reconhecimento de conexão com nulidade do presente processo ou concessão dos benefícios legais da colaboração.

Sustenta também a omissão por ausência de enfrentamento da tese defensiva acerca de impossibilidade de aplicação da teoria do domínio do fato, com imputação de autoria fundada, segundo afirma, exclusivamente na condição de sócio-administrador.

Requer, por fim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, além de prequestionamento das matérias de direito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001706-32.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE VITORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ VITÓRIO contra acórdão proferido em 12/12/2025, que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal e deu parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar reprimenda, mantendo condenação pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal.

Inicialmente, quadra registrar, que os embargos de declaração, na seara penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, na forma do art. 619 do Código de Processo Penal.

Tal via recursal não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de prova ou revisão de tese já solucionada, salvo hipótese excepcional em que correção de vício conduza, por derivação lógica, a alteração do resultado.

No caso, o embargante aponta, de início, contradição no acórdão quanto ao tema colaboração premiada.

Sustenta que o voto teria afirmado inexistir acordo formal e decisão homologatória, afastando benefícios do art. 4º da Lei nº 12.850/13, mas, simultaneamente, teria utilizado declarações constantes de “termo de compromisso de delação premiada”, oriundo de feito distinto, para “comprovar” autoria, criando incongruência lógica interna.

Razão não assiste.

O acórdão enfrentou o pedido de aplicação dos benefícios do art. 4º da Lei nº 12.850/13 e consignou inexistência, nos autos, de documentação idônea de acordo de colaboração com chancela judicial, bem como ausência de decisão homologatória ou reconhecimento de eficácia, circunstância suficiente para rejeitar a pretensão defensiva.

A fundamentação, nesse ponto, apresenta coerência: benefícios da colaboração premiada dependem de ajuste válido, controle judicial, além de demonstração de cumprimento de obrigações assumidas e utilidade concreta da colaboração para produção probatória no caso, requisitos não evidenciados no feito.

A conclusão adotada decorre de premissa jurídica objetiva: sem acordo formal homologado, não há como deferir prêmio legal.

Isso não se confunde com valoração probatória de declarações prestadas por acusado perante órgão de persecução.

O voto embargado se referiu a declaração prestada em interrogatório perante Ministério Público, tratada como elemento de informação extrajudicial, submetida ao crivo judicial na medida do possível e considerada em conjunto com arcabouço probatório amplo, composto por Representação Fiscal para Fins Penais, Auto de Infração, Certidão de Dívida Ativa e análise técnica da Escrituração Fiscal Digital, demonstrando omissões reiteradas de notas fiscais, com alto valor agregado e padrão temporal estruturado.

Assim, o acórdão não extraiu “eficácia de colaboração premiada” do referido termo; apenas registrou existência de declarações incriminadoras, somadas a provas documentais independentes, para sustentar a convicção judicial.

Não há antagonismo lógico entre negar benefícios premiais por ausência de acordo homologado e, simultaneamente, valorar declaração extrajudicial como dado probatório complementar.

O benefício premial exige regime jurídico próprio, com forma, homologação e obrigações recíprocas.

A valoração de declaração de acusado, por outro lado, submete-se ao regime geral de prova, respeitado art. 155 do CPP, com necessidade de corroboração por prova produzida em contraditório judicial ou por elementos técnicos e documentais idôneos, como ocorreu no caso.

O vício de contradição, no sentido do art. 619 do CPP, pressupõe incompatibilidade interna entre fundamentos e conclusão, ou entre premissas decisórias adotadas, o que não se identifica.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa também tenta deslocar a discussão para a suposta ilegalidade de “prova de outro procedimento” e, a partir disso, sustenta a necessidade de reconhecimento de conexão, com declaração de nulidade, ou concessão de benefícios da Lei nº 12.850/13.

Novamente, a alegação não evidencia vício típico de embargos.

Primeiro, porque acórdão não reconheceu conexão probatória apta a alterar competência, tampouco condicionou autoria à validade de feito distinto.

A premissa central do julgado repousa na prova documental-fiscal e no contexto de gestão empresarial no período, acrescida de declaração extrajudicial. Segundo, porque eventual debate sobre prova emprestada ou aproveitamento de peças de outro processo, quando existente, exige demonstração concreta de violação ao contraditório, à ampla defesa, ou de prejuízo efetivo, tema que não se resolve por via aclaratória sem apontamento de trecho obscuro, contraditório ou omisso no acórdão.

O embargos, aqui, funcionam como recurso de revisão de estratégia defensiva, buscando reabertura do mérito sob roupagem de vício, com finalidade incompatível com art. 619 do CPP.

Ainda quanto ao tema, observa-se que acórdão já enfrentou, na apelação, preliminar de incompetência territorial, rejeitando-a por fundamentos claros, inclusive com indicação de preclusão por tratar-se de competência relativa arguida apenas em sede recursal, sem alegação na resposta à acusação, além de apontar local de consumação vinculado à sede empresarial situada em Guaçuí, conforme art. 70 do CPP.

Os embargos, repito, não servem para reintroduzir discussão já decidida, sob pena de indevida eternização da controvérsia e desvio de finalidade recursal.

No tocante à alegada omissão quanto à “impossibilidade de aplicação da teoria do domínio do fato”, também não se verifica vício.

O acórdão embargado não se valeu de referência expressa à teoria do domínio do fato como razão decisória, tampouco concluiu pela autoria por responsabilidade penal objetiva. A fundamentação assentou que réu figurava como administrador e gestor de fato, com controle das operações comerciais, financeiras e fiscais; que sócio minoritário não exercia atos de gestão; que a conduta omissiva ostentava padrão reiterado e valores expressivos, revelando deliberação; e que havia declaração extrajudicial reconhecendo participação em esquema fraudulento.

Trata-se de encadeamento lógico-probatório, suficiente para afastar tese de ausência de autoria, independentemente de rótulo teórico.

A exigência de que julgado refute, de forma nominal, cada construção doutrinária invocada pela defesa não se compatibiliza com dever constitucional de fundamentação: basta que decisão enfrente pontos essenciais à solução da controvérsia, com motivação clara, coerente e suficiente, como efetivamente ocorreu.

Em verdade, a pretensão embargante busca rediscutir juízo valorativo sobre autoria e dolo, pretendendo substituição do entendimento firmado no colegiado por nova conclusão absolutória, com base na mesma moldura fática e probatória.

A pretensão dessa natureza reclama recurso próprio, não se acomodando na estreita via do art. 619 do CPP.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, ressalta-se que efeitos modificativos somente se admitem quando reconhecimento de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material conduza, por consequência necessária, à alteração do resultado.

Estando ausente de vícios, inexiste suporte jurídico para modificação do julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que acórdão embargado já enfrentou, com clareza, matérias federais ventiladas: competência territorial e preclusão, valoração probatória e autoria, requisitos legais para incidência de benefícios da Lei nº 12.850/13, além de dosimetria e causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material no acórdão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.